Tribunal: TJES
Processo: 5003330-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Caução; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003330-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MC PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA
AGRAVADO: ZUMAK SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no

A
g. de Instrumento

nº
5
00
3330
-
86
.20
2
1.8.08.00
00

Embarg
ante:

MC Participações Imobiliárias Ltda.

Embargada: Zumak Soluções Imobiliárias Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se
de embargos de declaração opostos
contra acórdão
(id 2225644)
emanado desta corte fracionária que, à unanimidade, negou provimento ao
agravo de instrumento interposto por
MC Participações Imobiliárias Ltda.,
mantendo intacta a decisão proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível de Vitória que deferiua tutela de urgência formulada em ação de cobrança de corretagem ajuizada por
Zumak Soluções Imobiliárias Ltda.

A
embargante sustenta, em síntese, que o acórdão
teria incorrido em erro de permissão relativamente à tese de supressão de instância, bem como encartaria o vício da omissão por deixar de seguir jurisprudência deste órgão fracionário e por ter invocado julgados sem similitude com o caso. Ao final, pugna pelo prequestionamento numérico de diversos dispositivos legais.

A
embargad
a

ofertou suas contrarrazões,
pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de maio de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO 01/02/2022

O SR ADVOGADO
MARLILSON MACHADO SUEIRO DE CARVALHO:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que,
inaudita altera pars,
deferiu o bloqueio de uma alta quantia, porque uma determinada empresa, no caso a Agravada, ajuizou uma ação de cobrança de honorários de corretagem.

Destaco que o ajuizamento desta ação veio um ano após a celebração do negócio e sem demonstrar qualquer ato por parte da agravante. E mais, a Agravada vem dilapidando o seu patrimônio com objetivo de fugir de eventuais obrigações.

Na realidade a situação é a seguinte, no longevo ano de 2014, a Sra. Ana Maria Cola celebrou o acordo nos autos do inventário de sua saudosa mãe, onde recebeu, dentre outros bens, a antiga garagem da Viação Itapemirim, situada em Campo Grande, Cariacica. Recebeu este imóvel através das cotas da empresa Agravante.

Ainda em 2014, o filho da Sra. Ana Maria, hoje um dos sócios da Agravante, Sr. Rodrigo Cola, deu uma autorização de venda com exclusividade e com prazo de validade de um mês, à Multi Imóveis, do corretor Adhemar Reis Neto.

Na realidade a Multi Imóveis não tem nada com a parte Agravada, assim como o corretor Adhemar Reis Neto, não tem nada, absolutamente nada, com a parte Agravada.

Este prazo transcorreu, mas inobstante a isto, o que houve foi a perda da exclusividade e esta exige clausula expressa e muito clara, pois não há por presunção, por exemplo.

Ainda assim o Sr. Adhemar, em 2016, elaborou uma apresentação formal do imóvel e comunicou à Agravante que o apresentou ao Sr. Francisco Torres, empresário destacado em Vitória.

Está nos autos a prova de que ainda em 2016 o Adhemar, da Multi Imóveis, apresentou o tal imóvel ao Sr. Francisco Torres, conhecido investidor em imóveis na Grande Vitória.

Em 2017, quando o Sr. Francisco Torres já conhecia este imóvel, surgiu Rodrigo Zumak Passos, sócio da parte Agravada e este disse que através da Andrea Cola , sua prima , ficou sabendo que havia interesse em vender aquele imóvel e solicitou uma oportunidade.

Já de plano Rodrigo disse que tinha em mãos um relatório comercial com o nome dos clientes que já estavam sob o foco do Sr. Adhemar, mas não havia impedimento de procurar outros. Logo depois, em 25/06/2017, foi dada uma autorização escrita, com exclusividade, mas com prazo de validade de seis meses. Ou seja, encerrava-se ainda em 2017. O negócio efetivo foi feito em 2019, ou seja, quase dois anos depois da validade da autorização de exclusividade.

O negócio foi feito com o Sr. Francisco Torres e mais dois empresários de Castelo, os irmãos Frossard. Estes declararam, por instrumento público, que nunca ouviram falar na Agravada e nem no seu sócio Rodrigo Zumak. E mais, toda operação foi feita por dois corretores, o Sr. Adhemar que é titular da Multi Imóveis e o Sr. Anderson Figueira, titular de outra empresa e que fez uma parceria.

Consta do negócio formulado entre os irmãos Frossard e o Sr. Francisco que a corretagem seria devida à empresa do Sr. Adhemar, bem como à empresa do Sr. Anderson Figueira. Ou seja, consta da promessa quais seriam os corretores que receberiam a comissão.

Caso o Sr. Zumak ou a sua empresa agravada tivessem atuado, obviamente que constaria da promessa de compra e venda e não carrearam aos autos nenhuma prova de que ofereceu o imóvel sequer ao Sr. Francisco, menos ainda

aos irmãos Frossard.

O que o Sr. Zumak quer dizer é que a parte Agravada teria uma autorização de venda com exclusividade, que foi prorrogada tacitamente. Não existe prorrogação tácita de autorização de venda exclusiva. Tanto que à época a autorização foi dada por todos os sócios da empresa Agravante. Logo, não pode querer retirar de conversas uma suposta e inexistente prorrogação verbal de autorização exclusiva.

Na realidade o Sr. Rodrigo procurou até aproximar o Sr. Zumak dos outros corretores. Acontece que por acreditar que conseguiria outro cliente para comprar, não teve interesse na parceria. Por ganancia, queria receber tudo sozinho.

O resultado, outros corretores venderam e a comissão foi paga a estes, conforme notas fiscais acostadas aos autos. Em uma situação como esta, como é deferida, inaudita altera pars, uma cautela para bloquear o valor e detalhe, sem alegar qualquer má-fé ou indicativo de fraude contra credores? E mais, ajuizada mais de um ano após a operação.

Onde está o perigo? Cadê a fumaça do bom direito? Muito mais, a demonstração do bom direito é a favor da parte Agravante, pois juntou notas fiscais e declarações de dois grandes empresários do sul do Estado. O que o Sr. Zumak apresentou em nome da Agravada? Uma autorização vencida há muito tempo, antes do negócio.

Quem vai indenizar, depois, este dinheiro que está depositado em juízo e que está rendendo menos do que outras opções que a empresa tem. A parte agravada pediu os auspícios da assistência judiciária.

Repito, os três compradores quando assinaram a promessa de compra e venda, consta expressamente as pessoas que atuaram como corretores. Nos autos tem as notas fiscais respectivas.

Diante de toda esta situação, parece que o provimento do recurso, nos termos do voto do eminente Relator, se impõe como medida de homenagem à lei, ao bom direito e até mesmo ao bom senso jurídico. Muito obrigado!

*

V

I

S

T

A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv*

SESSÃO 14/06/2022

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

““
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. AÇÃO DE COBRANÇA DE CORRETAGEM DE BEM IMÓVEL. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARECELAS PELO COMPRADOR. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Como se sabe “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. No caso vertente, a probabilidade do direito milita em favor da agravada, tendo em vista que a fase embrionária de demanda que tem aptidão para empenhada dilação probatória, já denota a presença de elementos suficientes que indicam a probabilidade do direito da agravada, tendo em vista documentação (prospectos do imóvel, e-mails, mensagens WhatsApp, cópias de autorização, procurações, etc.) que alicerça a tese autoral de atuação determinante não só no desembaraço das pendências que gravitavam sobre o imóvel da agravante como a intermediação da venda dele.

3. De igual modo, o requisito inerente
do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
, também se faz presente em prol da agravada, diante do fato de que o pagamento do imóvel se deu em grande parte por meio de 24 parcelas que inclusive já findaram em novembro de 2021, de modo que o depósito de apenas duas parcelas não tem potencial de acarretar perigo de dano para a parte agravante, mas ao contrário poderá dificultar ou impedir o recebimento de eventual direito da agravada, sobretudo porque há pretérita mensagem eletrônica em que o representante da agravante alega dificuldade financeira.

4. Agravo de instrumento improvido. Decisão mantida.”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas, e conforme a legislação que rege a espécie. Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que “[...]
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese
,
apenas não no sentido pretendido pela parte
.[...]” (AgInt no AREsp 1070607/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 25/08/2017).

Não fosse suficiente, exsurge com clarividência que a embargante busca pela via imprópria atacar suposto
error in judicando
do acórdão embargado. Todavia, olvida o embargante que, a teor da jurisprudência consolidada do STJ, este vetor recursal é inservível para atacar eventual erro de julgamento (
error in judicando
), confira-se:

“
[...] IV. As hipóteses de cabimento dos Declaratórios estão atreladas ao saneamento de questão formal, cujo rol está previamente contido no art. 1.022 do CPC/2015,
não cabendo o meio escolhido para corrigir eventual error in judicando
. Com efeito, na forma da jurisprudência, "
O recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento
, ainda que demonstrado, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC).
Nesse sentido: EDcl nos EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.11.2013; EDcl no AgRg nos EAg 1.118.017/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 14/5/2012; EDcl no AgRg nos EAg 1.229.612/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 13/6/2012; e EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1º/8/2011.
Considerando, destarte, o desiderato revelado de atribuir caráter infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de alegado erro de julgamento, sem a comprovação de omissão ou contradição, merecem rejeição os Embargos de Declaração
" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 705.844/SP, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/05/2016). Em igual sentido: STJ, EDcl nos Edcl no Resp 430.903/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2015; AgRg no REsp 1.267.296/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe de 26/05/2015; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/02/2016.[...]”

(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 22/08/2016)

Aliás, a embargante ainda desconsidera que a iterativa jurisprudência deste sodalício proclama que: “[...]
Descabe falar em omissão a ser sanada, haja vista que,
ainda que não tenham sido individualmente enfrentados cada um dos aspectos que a embargante julga ser relevantes, à luz do disposto no art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, é cediço que, mesmo após o advento no novo Código de Processo Civil, prevalece perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]”
(TJES, Embargos de Declaração Ap, 024080301781, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 23/04/2019, DJ: 03/05/2019).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Afinal, a omissão acerca dos dispositivos invocados pela embargante não existe, notadamente porque o STJ orienta que: “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos
.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Justamente por isso a embargante olvida que este sodalício tem repudiado a supressão de instância inclusive nos casos em que a liminar tenha sido deferida sem a oitiva da parte contrária, a título ilustrativo, confira-se:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COLAÇÃO DE GRAU. IMPEDIMENTO POR INADIMPLEMENTO.
LIMINAR DEFERIDA.
PRESENÇA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
Em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância. Precedente do TJES.
2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o art. 6º da Lei n. 9.870/99 veda a retenção de documentos escolares como forma de sanção pelo inadimplemento do aluno ¿, por maior razão não pode a instituição de ensino obstar a colação de grau e a consequente expedição do diploma de conclusão de curso por inadimplemento. 3. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000635, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

Ademais, tanto a decisão monocrática invocada pela embargante não tem caráter vinculante como demais julgados que não traduzem as pecularidades do caso concreto que exigem uma apurada dilação probatória perante a origem, motivo pelo qual não há que se falar de ofensa aos dispositivos contidos no art. 1.022, parágrafo único, II, c/c art. 489, §1º, VI, do CPC.

Por fim, cabe sublinhar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pelo embargante [art. 297, 300, parágrafos, 301, 435, 1.013, parágrafos, 1.105, inciso I e 1.017, inciso III, todos do CPC], a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC/2015.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

É também como voto.

*

D

E

C

I

S

Ã

O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

*

*

*

mmv*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora (sessão 14/06/2022).

VOTO VENCEDOR

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.

3. Ademais é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pelo embargante [art. 297, 300, parágrafos, 301, 435, 1.013, parágrafos, 1.105, inciso I e 1.017, inciso III, todos do CPC], a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

4. Embargos Declaratórios rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.